Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-92.2024.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001852-92.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE DO INSTRUMENTO – INADIMPLEMENTO – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

É válida a Cédula de Crédito Bancário firmada por meio eletrônico, desde que acompanhada de elementos que demonstrem a autenticidade e a integridade da contratação, nos termos do art. 10, §§ 1o e 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

A ausência de impugnação específica à veracidade dos documentos apresentados e a inexistência de prova de vício de vontade tornam ineficaz a alegação de nulidade da contratação.

Comprovado o inadimplemento contratual e havendo previsão expressa de vencimento antecipado, é devida a cobrança do saldo integral atualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RICARDO MARQUES DE ABREU contra a sentença de ID 279293881 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 1001852-92.2024.8.11.0010 movida pelo BANCO DO BRASIL S. A. julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar ao pagamento da quantia de R$ 499.685,92 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), correspondente ao saldo devedor apurado com base na Cédula de Crédito Bancário n.o 085.408.170, firmada em 03/11/2023, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 279293893 a parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento da sua defesa em razão da ausência de produção de prova pericial. Defende a nulidade da contratação por ausência de assinatura física e inidoneidade da prova documental apresentada.

Desta forma, requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 279293909, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Consta nos autos que o réu, ora apelante, firmou, por assinatura eletrônica, contrato com o Banco do Brasil no valor original de R$ 362.312,47 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), com previsão de pagamento em 80 parcelas mensais.

A instituição financeira alegou inadimplemento contratual e pleiteou o vencimento antecipado da dívida, com incidência dos encargos previstos no contrato.

O recorrente apresentou contestação, impugnando a validade da assinatura digital e a execução do contrato, alegando inexistência de contratação e ausência de liberação dos valores pactuados. Entretanto, não apresentou prova contrária capaz de infirmar a documentação trazida pelo autor, ora apelado.

Sobreveio sentença de procedência, fundamentada na regularidade da contratação, na inadimplência evidenciada e na validade jurídica da assinatura digital, conforme disposto na Medida Provisória n.o 2.200-2/2001.

Inconformada, a parte apelante defende o afastamento do dever de pagar, com suporte em diversas teses já relatadas.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia e audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Melhor razão falta ao apelante nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, o cerne do mérito da controvérsia cinge-se à validade da Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente e à existência de prova suficiente do inadimplemento contratual, apta a justificar a condenação imposta em primeiro grau.

Compulsando os autos, constata-se que o autor anexou aos autos: Cópia da Cédula de Crédito Bancário n.o 085.408.170 (ID 279291390); Planilha de cálculo com o saldo devedor atualizado (ID 279291391); Documentação comprobatória da assinatura eletrônica, inclusive com trilha de autenticação e certificados digitais (IDs 279293873 a 279293878).

Quanto à assinatura eletrônica, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a validade jurídica dos documentos assinados digitalmente desde a edição da Medida Provisória no 2.200-2/2001, especialmente em seu art. 10 e parágrafos:

“Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei n
o
3.071, de 1
o
de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Tal norma confere presunção de veracidade à contratação realizada mediante assinatura eletrônica, o que se verifica no presente caso.

Além disso, o réu não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de vontade, tampouco impugnou de forma fundamentada a autenticidade do contrato.

Ademais, os documentos de ID 279291387 a 279291389 comprovam que o banco litigante tem legitimidade e regular representação para o ajuizamento da demanda.

No tocante ao inadimplemento, a planilha de débito demonstra a evolução da dívida, considerando os encargos previstos no contrato. O vencimento antecipado da totalidade da dívida encontra respaldo na cláusula contratual pactuada, cuja legalidade é pacífica na jurisprudência e não foi impugnada especificamente pelo apelante.

Diante desse cenário, inexiste motivo jurídico para reforma da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025